Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718100-60.2023.8.07.0009 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA REAL DESPACHO Na petição de ID 78202391, KAMILA LOPES CRUZ MENDES, OAB/DF 45.350, advogada da parte recorrida, requer a suspensão do prazo apresentar contrarrazões ao recurso especial, em razão de ter fraturado o polegar direito e estar afastada das funções pelo prazo de 20 (vinte) dias, consoante atestados médicos juntados nos IDs 78202397 e 78202399. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A propósito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera juntada de atestado médico não configura justa causa para a devolução do prazo recursal, sendo necessária a demonstração da absoluta impossibilidade do advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não se verificou nos presentes autos” (AgRg no AREsp n. 2.812.044/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se ainda que o quadro de saúde da advogada não o impediu de, no dia 06/11/2025, peticionar requerendo a dilação do prazo, o que evidencia a possibilidade de exercício da profissão ou, ao menos, de substabelecer os poderes para outro causídico. No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024